Tribunal: TJBA
Processo: 8002317-12.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002317-12.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ORIVANIA ALVES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração. Servidor público municipal. Adicional por tempo de serviço. Cumulação de anuênio e quinquênio. Mesmo fato gerador. Vedação ao efeito cascata. Art. 37, XIV, da Constituição Federal. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão do mérito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que afastou o direito de servidor público municipal à implantação cumulativa do adicional por tempo de serviço denominado quinquênio, sob o fundamento de que já percebe anuênio, por possuírem ambos o mesmo fato gerador.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter o entendimento de que é vedada a cumulação entre anuênio e quinquênio percebidos por servidor público municipal, diante da proibição constitucional de acréscimos pecuniários sucessivos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao reconhecer que o anuênio e o quinquênio constituem adicionais temporais fundados no mesmo fato gerador, consistente no tempo de serviço no âmbito do serviço público municipal.

5. A concessão cumulativa dessas vantagens caracteriza acréscimos pecuniários sucessivos, hipótese vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, por configurar o denominado “efeito cascata”.

6. A previsão das vantagens em legislações municipais distintas não afasta a impossibilidade de percepção concomitante quando ambas possuem fundamento jurídico idêntico.

7. O julgado analisa o conjunto normativo aplicável, especialmente as Leis Municipais nº 690/2006 e nº 749/2007, concluindo pela impossibilidade de cumulação das parcelas.

8. Inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, evidenciando-se a tentativa de rediscussão do mérito por meio de via processual inadequada.

9. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº
8002317-12.2024.8.05.0248,
em que figura como embargante
ORIVANIA ALVES OLIVEIRA,
e embargado
MUNICÍPIO DE SERRINHA/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.